Tribunal: TJDFT
Processo: 0734003-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
I. CASO EM EXAME
(1) Embargos de declaração interpostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a inclusão da embargante no polo passivo de cumprimento de sentença por meio de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, sob a alegação de omissão quanto à prova de inexistência de vínculo societário atual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
(2) Verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não acolher a tese de que a embargante não compõe os quadros societários do grupo econômico desde 2019, bem como se há vício que justifique a integração do julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
(3) Os embargos de declaração não se prestam à revisão do mérito ou à rediscussão de matéria já decidida quando o inconformismo da parte visa apenas adequar o resultado ao seu entendimento particular.
(4) O acórdão aborda de forma clara e suficiente a manutenção da decisão agravada, fundamentando a responsabilidade da embargante na teoria menor (art. 28, § 5o, do CDC) e na configuração de grupo econômico de fato por entrelaçamento societário e unidade de endereço.
(5) A alegação de que a recorrente não integra as sociedades é expressamente refutada no voto condutor, o qual assinala que tais afirmações possuem caráter meramente declaratório e carecem de respaldo documental idôneo para infirmar a decisão de origem.
(6) O princípio da fundamentação adequada não obriga o julgador a rebater individualmente todos os argumentos das partes quando os fundamentos adotados são suficientes para lastrear a conclusão do julgado.
(7) A pretensão de prequestionamento encontra-se satisfeita pelo art. 1.025 do código de processo civil, que consagra o prequestionamento ficto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
(8) Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
Tese 1 Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, os embargos de declaração não podem ser utilizados para a rediscussão de questões de mérito já apreciadas.
Tese 2. A ausência de prova documental que comprove a efetiva saída da sócia das empresas do grupo econômico autoriza a manutenção de sua responsabilidade no incidente de desconsideração da personalidade jurídica pautado na teoria menor.